Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo Distrito Federal com o fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
2 – A questão impugnada pelo agravante fora resolvida anteriormente pelo Juízo, sendo, inclusive, objeto de recurso com trânsito em julgado, tratando-se, dessa forma, de cumprimento de título executivo judicial transitado em julgado, que não pode ser objeto de nova decisão em sede de impugnação, art. 507 do CPC.
3 – A Defensoria Pública possui orçamento próprio e vasta autonomia para geri-lo, assim como o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público, revelando-se inapropriado falar no instituto confusão se o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição, pois seus recursos não se confundem com os do Ente Federativo, sobretudo em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas emendas constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 (Precedente: STF; Plenário; AR 1937 AgR).
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.